Tribunal: TJSP
Processo: 1005612-87.2024.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONSÓRCIOS. A DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO BEM CONTEMPLADO EM CONSÓRCIO CONFIGURA DANO MORAL. A INDENIZAÇÃO DEVE SER PROPORCIONAL AO DANO E À CONDUTA DO INFRATOR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora celebrou contrato de consórcio para aquisição de motocicleta e foi contemplada em sorteio, mas não recebeu o bem em prazo razoável. A ação busca a entrega da

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONSÓRCIOS. A DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO BEM CONTEMPLADO EM CONSÓRCIO CONFIGURA DANO MORAL. A INDENIZAÇÃO DEVE SER PROPORCIONAL AO DANO E À CONDUTA DO INFRATOR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora celebrou contrato de consórcio para aquisição de motocicleta e foi contemplada em sorteio, mas não recebeu o bem em prazo razoável. A ação busca a entrega da motocicleta e indenização por dano moral devido ao atraso na entrega.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o atraso na entrega da motocicleta configura dano moral indenizável.
III. Razões de Decidir
3. O atraso de 78 dias na entrega da motocicleta, sem justificativa plausível, após a contemplação em consórcio, configura dano moral, pois ultrapassa o mero dissabor.
4. A necessidade de ajuizamento da ação, após tentativa de resolução extrajudicial, para obter o bem justifica a indenização por dano moral.
IV. Dispositivo e teses
5. Recurso provido para condenar o polo passivo a pagar R$ 5.000,00 à autora por dano moral, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros conforme legislação vigente.
Teses de julgamento: 1. A demora injustificada na entrega do bem contemplado em consórcio configura dano moral. 2. A indenização deve ser proporcional ao dano e à conduta do infrator.
Legislação Citada:
CF/1988, artigos 1o, III, e 5o, V e X.
Código Civil, artigos 398, parágrafo único, e 405.
Lei n. 14.905/2024.
Código de Processo Civil, artigos 85, §2o e §8o, e 487, I.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível n. 1011149-54.2020.8.26.0590, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 27/07/2023.
TJSP, Apelação Cível n. 1003584-54.2021.8.26.0024, Rel. Aquile Alesina, j. 24/03/2022.